Tribunal: TJDFT
Processo: 0723935-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0723935-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA IVANDA PEREIRA RIBEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Manifeste-se o agravado no prazo de 15 dias. Brasília, 22 de setembro de 2021.